Tribunal: STJ
Processo: 0004351-71.2024.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013615 - PR (2025/0302099-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERTON STREIT DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f0cbcb7-162d-4c1d-a615-5041b9d33fc2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013615 - PR (2025/0302099-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EVERTON STREIT DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta
Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON STREIT DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
da
à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, além de 792 dias-multa,
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, desprovida, por unanimidade,
pela 5a Câmara Criminal do Tribunal
(e-STJ fl. 596), bem como inadmitido o recurso
a quo
especial (e-STJ fls. 588/589).
A defesa apresentou agravo em recurso especial e a decisão ora agravada não
conheceu do agravo, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade (
– depoimento de policiais;
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ;
ausência de prequestionamento dos arts. 61, I, e 63 do CP; e consonância com a
jurisprudência do STJ quanto à reformatio in pejus), à luz do
III, do CPC, com
art. 932,
remissão ao
(e-STJ fls. 588/589).
EAREsp 746.775/PR
Documento eletrônico VDA52140762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 64786472-e0d4-4f41-94a1-d99f3afc5bed

Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 594/606), a defesa sustenta,
invoca, em síntese, a preservação do princípio da colegialidade; pede o afastamento da
a inaplicabilidade das Súmulas 83/STJ e 7/STJ; e a existência de
Súmula 182/STJ,
prequestionamento dos arts. 61, I, e 63 do CP.
Requer o conhecimento do recurso especial, ao argumento de violação de
dispositivos federais - arts. 156 e 386, VII, do CPP, arts. 28 e 33 da
do
Lei n. 11.343/2006,
do CPP; ofensa reflexa ao
IX, da Constituição Federal e ocorrência de
art. 158
art. 93,
. Ressalta a existência de divergência jurisprudencial na dosimetria
reformatio in pejus
(arts. 59 e 68 do CP e
da
, inclusive quanto ao
da pena-
art. 42
Lei n. 11.343/2006)
quantum
base (1/8 versus 1/10); e vício na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 623/628).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece ser conhecido, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
A decisão que julgou o agravo em recurso especial não conheceu da
irresignação, por entender ausente a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto aos
óbices da
(depoimento dos policiais), da
da ausência de
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ,
prequestionamento dos arts. 61, I, e 63 do Código Penal e da consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte quanto à reformatio
, à luz dos arts.
in pejus
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, com amparo no entendimento da
Corte Especial no
(e-STJ fls. 588/589).
EAREsp 746.775/PR
Nesse julgado, restou assentado que “pode o relator ‘não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada’ - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
[...] A decisão que
art. 932.
não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, [...] não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. [...] a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade” (e-STJ fls. 588/589).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, de um lado, o cabimento do
agravo regimental para preservar a colegialidade (e-STJ fls. 596/598), e, de outro, afirma
Documento eletrônico VDA52140762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 64786472-e0d4-4f41-94a1-d99f3afc5bed

que o agravo em recurso especial teria impugnado especificadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, afastando a aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ,
além de alegar a inaplicabilidade das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, a existência de
prequestionamento dos arts. 61, I, e 63 do Código Penal e a ocorrência de reformatio in
pejus, bem como violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP e aos arts. 28 e 33 da
à vista de suposta inversão do ônus da prova e ausência de robustez
Lei n. 11.343/2006,
probatória; também aponta ofensa ao
do CPP por falta de perícia, suscita ofensa
art. 158
reflexa ao
IX, da Constituição, indica divergência jurisprudencial sobre o quantum
art. 93,
de exasperação da pena-base (1/8 versus 1/10) e aponta vício na fixação do regime inicial
(e-STJ fls. 599/605).
Todavia, a linha argumentativa adota formulações genéricas e volta-se ao
, sem demonstrar, de forma efetiva, concreta e
mérito das teses já antes sustentadas
pormenorizada, como o agravo em recurso especial, na origem, impugnou, um a um, os
fundamentos específicos que embasaram a inadmissão do recurso especial, especialmente
aqueles expressamente destacados na decisão agravada (e-STJ fl. 588).
É insuficiente, para afastar o óbice aplicado, a reafirmação abstrata de que
“todos os pontos foram atacados” ou a reiteração das teses de mérito.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito
da controvérsia.
Nesses casos, é
, que
inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ
dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.” A propósito, os seguintes julgados: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.645.466/MG,
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
26/3/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, DJe de 10/8/2022.
Quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade, releva notar que não há
nulidade. Consoante a orientação pacífica deste Tribunal, “nos termos do art. 932, inciso III,
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o
Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há
se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.271.242/SP,
Documento eletrônico VDA52140762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 64786472-e0d4-4f41-94a1-d99f3afc5bed

. Ademais, o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte dispõe que “[o] relator,
27/8/2024)
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Nessa linha, o agravo
regimental é a via adequada para o controle colegiado, mas não afasta a exigência de
dialeticidade recursal.
No que tange à insurgência contra os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ, as razões
recursais insistem na revaloração do acervo fático-probatório para absolvição ou
desclassificação, sob o argumento de insuficiência probatória e dúvidas quanto à autoria,
além de questionamentos sobre a valoração dos depoimentos policiais e ausência de perícia
(e-STJ fls. 599/603).
Essa pretensão, tal como posta, demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório e não satisfaz a exigência de impugnação específica própria do agravo, pois não
empreende cotejo entre as premissas fáticas fixadas no acórdão e as teses jurídicas de modo
a demonstrar que a análise seria possível sem alterar o quadro delineado na origem.
A orientação desta Corte é firme de que “cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, [...]
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas” (AgRg no AREsp n. 1.217.373/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
. Ainda,
11/5/2018)
“[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica [...]
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto” (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.371.208/PB,
. Não se vislumbra, nas razões, esse padrão mínimo de demonstração.
20/12/2023)
O argumento de que houve prequestionamento dos arts. 61, I, e 63 do Código
Penal e a ocorrência de reformatio
também não prospera. A decisão agravada
in pejus
consignou a ausência de impugnação específica quanto à falta de prequestionamento desses
dispositivos e à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre a
matéria (e-STJ fl. 588). A superação de tal óbice exigiria demonstrar, de modo concreto,
que o Tribunal de origem apreciou a tese sob o enfoque indicado, o que não foi
evidenciado nas razões do agravo. Conforme a jurisprudência desta Corte, “faz-se
necessário o prequestionamento da matéria alegada no apelo nobre”, incidindo, em sua
falta, os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF (AgRg no AREsp n. 1.699.508/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
25/5/2021)
Quanto à invocada ofensa reflexa ao
IX, da Constituição, a insurgência
art. 93,
retorna a debate de índole constitucional, inadequado ao recurso especial, além de não
Documento eletrônico VDA52140762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 64786472-e0d4-4f41-94a1-d99f3afc5bed

guardar pertinência com o objeto do agravo regimental, que deve cingir-se aos
fundamentos da decisão que não conheceu o agravo em recurso especial.
No tocante à alegada divergência jurisprudencial sobre a fração de exasperação
da pena-base (1/8 versus 1/10), as razões do agravo apontam entendimento mais favorável
supostamente adotado por outro Tribunal, mas não realizam o necessário cotejo analítico
nem indicam repositório oficial dos paradigmas, ônus imprescindível para a demonstração
do dissenso pela alínea c do
III, da Constituição. Em hipóteses como essa, “é
art. 105,
firme a orientação [...] de que quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio
pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos [...] ou indicar repositório
oficial
[...]
bem como realizar o devido cotejo analítico” (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.552.194/DF,
. A ausência desses requisitos obsta o conhecimento da tese por deficiência de
19/8/2024)
fundamentação e falta de dialeticidade.
Por fim, a discussão sobre vício na fixação do regime prisional inicial, sem o
enfrentamento dos óbices delineados na decisão agravada e sem demonstrar que tais
questões foram efetivamente apreciadas na origem sob o enfoque invocado, não se mostra
cognoscível nesta sede. É pacífico que o agravo regimental tem por finalidade impugnar os
fundamentos da decisão monocrática, não comportando a ampliação do objeto recursal para
abarcar matérias não superados os óbices formais previamente aplicados.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:53
Código de Controle do Documento: 64786472-e0d4-4f41-94a1-d99f3afc5bed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0302099-1
AREsp 3.013.615 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043517120248160028 00049345620248160028 00069738920258160028
43517120248160028 49345620248160028 69738920258160028
6973892025816002800049345620248160028
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON STREIT DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON STREIT DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANDRÉIA TENÓRIO DE MELO GARCIA - PR045175
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449551548311;0@
2025/0302099-1 - AREsp 3013615 Petição : 2025/0087331-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:29
Código de Controle do Documento: 72D43A8C-626A-4639-B7C3-AD850EC49459